Tribunal: STF
Processo: AI 160469
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          - E absolutamente pacifico nesta Corte que não cabe recurso
extraordinário  quando   não  há   o  prequestionamento   da  questão
constitucional  nele invocada.  Ademais, se  o acórdão  recorrido não
ventilou  essa questão constitucional,  por se haver omitido quanto a
ela  - e  essa  omissão pode  ocorrer  quando tal  aresto  trata pela
primeira  vez   de  uma   questão  jurídica   sem  enfrentar  aspecto
constitucional  a ela vinculado -, o prequestionamento deve ser feito
em embargos declaratorios.
          -  No caso,  a questão  constitucional invocada  no recurso
extraordinário não foi ventilada no acórdão recorrido, nem foi objeto
de  embargos  declaratorios,  faltando-lhe,  assim,  o  indispensavel
prequestionamento (sumulas 282 e 356).
          Agravo a que se nega provimento.